Tribunal: STF
Processo: ARE 1443111
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. TÍTULO DE DOMÍNIO. ESTADO DO PARANÁ. FAIXA DE FRONTEIRA. ALIENAÇÃO A NON DOMINO. INVALIDADE. PROPRIEDADE DA UNIÃO. RATIFICAÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA.



    1. É inválido o título dominial outorgado pelo Estado do Paraná à Colonizadora Norte do Paraná S/A e todas as transmissões subsequentes, por sempre ter sido de propriedade da União o imóvel sub judice, conforme o decidido pelo STF no bojo da AC n.º 9.621-1.



    2. Concessão feita a non domino, sendo ilegítimo o título do proprietário registral. Logo, inviável a aquisição originária da propriedade do lote por meio do usucapião, vez que os bens públicos não são suscetíveis de aquisição por tal via, conforme art. 183, §3º, da Constituição Federal.



    3. A jurisprudência do STJ aponta no sentido da inocorrência de ratificação automática dos títulos de propriedade, que depende de requisitos previstos em lei, a serem apurados no bojo de processo administrativo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20, 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Na hipótese dos autos, é possível depreender da análise das informações acostadas nos eventos 1 - PET2 (fl. 202) e 10 (PROCADM2) que a área objeto da presente ação de usucapião está inserida no perímetro do Imóvel Piquiri (Título Piquiri), declarada como de domínio da União pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Apelação Cível nº 9.621/PR.



    Destarte, é inválido o título dominial outorgado pelo Estado do Paraná à Colonizadora Norte do Paraná S/A e todas as transmissõessubsequentes, por sempre ter sido de propriedade da União o imóvel sub judice.



    Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sinaliza no sentido da inocorrência de ratificação automática dos títulos de propriedade, que depende de requisitos previstos em lei, a serem apurados no bojo de processo administrativo. Nesse sentido: REsp 1352230/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 30/11/2017; REsp 1533598/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/03/2017.



    (...)



    Quanto à Lei nº 13.178/2015, esclareço que não se aplica ao caso em tela, visto que a situação dos autos é regida pelo Decreto-Lei nº 1.942/82, que regulamentou a execução do acórdão proferido pelo STF na Apelação Cível nº 9621/PR. No caso dos autos, não há notícia de alienação do imóvel na forma do Decreto-Lei em epígrafe.



    Assim, considerando que o imóvel pertence à União, por decorrência lógica as transferências promovidas pelo Estado do Paraná e as que dela decorreram são vendas a non domino, nulas de pleno direito e ineficazes em relação à verdadeira proprietária."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente